Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701954-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOYCE VIEIRA DE CASTRO MARRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de não fazer ajuizada por JOYCE VIEIRA DE CASTRO MARRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A objetivando a repactuação de dívidas nos termos da Lei do Superendividamento, bem como a abstenção da negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. O Juízo de origem proferiu a sentença de ID 46448676, em que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível no ID 46448678, defendendo o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, bem como a aplicação da Lei do Superendividamento. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que se “reforme a sentença proferida, deferindo os benefícios da justiça gratuita a Apelante, determinando que os autos originais tenham prosseguimento, segundo o rito estabelecido pelos arts. 104-A e ss. do CDC, em conformidade com a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21)” Preparo não recolhido. Junta documentos para comprovar a hipossuficiência financeira. O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. apresentou contrarrazões de ID 46448692 pelo não provimento do recurso. O BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões de ID 46448703 pleiteando o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, seu não provimento. Despacho de ID 46587561 intimando a apelante sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte apelante manifestou-se no ID 47041398 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. As contrarrazões apresentadas pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. ao ID 46448692 estão dissociadas das razões recursais e da sentença proferida, motivo pelo qual deixo de conhecê-las. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) No caso dos autos, a sentença indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Vejamos a sentença de ID 46448676: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada porJOYCE VIEIRA DE CASTRO MARRA em desfavor deBANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A., todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 146733781, restou indeferida a gratuidade de justiça solicitada pela parte autora, sendo determinado, na oportunidade, que fosse juntado aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. Através da petição de id. 150093292, limitou-se a parte autora a informar que pretende recorrer da decisão em comento, solicitando, assim, a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado. Decido. O pedido de apreciação do pedido de tutela de urgência pressupõe o cumprimento da decisão de emenda à inicial quanto ao recolhimento das custas iniciais. Verifica-se, assim, que, intimado o autor, via publicação oficial, a fim de promover os atos e diligências de sua competência, emendando a inicial de forma a dar início à relação jurídico-processual, permaneceu inerte, não providenciando o indispensável aditamento. Assim, imperiosa a aplicação da regra insculpida no artigo 321, parágrafo único, do NCPC, determinando o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, em consequência, julgo extinto o processo de conhecimento, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Transitada em julgado esta sentença, após as devidas baixas, arquive-se o processo. Custas pelo autor, se houver. Sem condenação em honorários de advogado, ante a ausência de contraditório. (destaquei) Analisando os argumentos da apelação, percebe-se que a alegação fundamental da apelante é a de que deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, uma vez que sua renda líquida, remanescente aos gastos, mostra-se insuficiente para garantir sua existência digna. Acrescenta sobre a necessidade de aplicação da Lei do Superendividamento ao caso narrado. Com efeito, as alegações da apelante estão totalmente dissociadas da sentença, pois o Juízo de origem extinguiu o feito em razão da não realização da emenda determinada ao ID 46448673. Transcrevo: Fica a Requerente intimada para: a) juntar cópia da Guia de Custas Iniciais e respectivo comprovante de pagamento; b) indicarseus dados para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (email, Watsapp, dentre outros), de modo a possibilitar o recebimento de notificações e intimações, nos termos do artigo 9o daResolução n° 354, de 19 de novembro de 2020, do CNJ. Sobre as custas processuais, uma vez indeferida a gratuidade em decisão interlocutória anterior à sentença, tem-se o agravo de instrumento como recurso cabível, conforme interposto pela apelante sob o número 0705654-52.2023.8.07.0000, que não fora conhecido e encontra-se pendente Agravo Interno interposto em seu bojo. Nesse contexto, diante da singularidade recursal, não cabe a discussão em apelação sobre a mesma matéria agravada, repetida pela recorrente nesta Apelação. Ademais, a apelante não fundamentou qualquer equívoco da sentença no tocante à emenda não cumprida, delineada no item “b” da decisão interlocutória, da qual sucedeu a extinção sem mérito do processo. Sendo assim, conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1684465, 07292483220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 25 de maio de 2023 16:39:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador